Tribunal: TJMT
Processo: 1016142-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016142-50.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEX TOCANTINS MATOS e KLEBER TOCANTINS MATOS em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Reinvidicatória c/c Tutela de Evidência n.° 1027331-96.2021.8.11.0041, movida em face de LILIAN TOCANTINS MATOS, indeferiu o pedido liminar para reintegrar os Agravantes na posse do imóvel objeto da controvérsia.
Inconformados, insurgem-se o Agravantes e requerem a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que o imóvel foi objeto de negócio jurídico de comodato verbal, cedendo o bem à Agravada até que ocorresse a sua venda a terceiro, quando a Recorrida deveria desocupá-lo.
Afirmam que o imóvel foi vendido em 31/05/2021 e, não obstante à venda, a Agravada se opõe à desocupação.
Sustentam os Agravantes que são os únicos proprietários do imóvel e que a Recorrida exerce posse injusta sobre a coisa.
Asseveram que a manutenção da decisão objurgada acarretará prejuízos gravíssimos ao Agravantes, posto que já realizaram a venda do imóvel objeto e, caso não seja entregue ao comprador até a data 30/09/2021, estarão sujeitos ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor do negócio.
Ressaltam que o valor auferido com a venda do imóvel será utilizado para o custeio do tratamento médico do segundo Recorrente, o qual está hospitalizado após ter sido vítima de Acidente Vascular Cerebral/AVC.
Por derradeiro, afirmam que foram observados os pressupostos autorizadores para a concessão da medida reintegratória.
Forte nesses argumentos, requestam a antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam, desde logo, reintegrados na posse do imóvel. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, confirmando-se a medida in limine.
É o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente no inciso I do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Ou seja, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, já que os Agravantes almejam a antecipação da tutela recursal vindicada.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever com clareza a confluência desses pressupostos que autorize a concessão in limine do efeito ativo.
Com efeito, compulsando o caderno processual e os documentos que o instruem, observo que os Agravantes comprovaram serem os proprietários do imóvel e que a coisa está devidamente individualizada. Todavia, não há comprovação da injusta posse exercida pela Agravada, assim como não há prova da situação de urgência.
Os próprios Recorrentes assentam em suas razões que o imóvel foi cedido à Agravada (irmã dos Agravantes) a título de comodato verbal.
Nesta linha de intelecção, initio littis e sem a oitiva da parte contrária, não há como analisar as reais condições contratuais a que se submeteram as partes, tampouco a data do vencimento do alegado comodato
Essa circunstância, em particular, fragiliza sobremaneira os argumentos lançados pelos Recorrentes no Instrumental, eis que não há a demonstração mínima do preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil para a concessão da medida reintegratória de imediato.
Diante deste cenário, pelo menos nesta análise perfunctória dos autos, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado e tampouco o periculum in mora suscitado.
Registra-se que, para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, mas é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelos Recorrentes.
Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas durante a marcha recursal, não vinculando o julgador ou o mérito ao vertente decisum.
Dessa forma, indefiro o efeito ativo.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do que dispõe o art. 1.019, II, da Lei dos Ritos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora